Tribunal: TJES
Processo: 5009180-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALTER RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024). ART. 9º, XV. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA À LUZ DO ART. 3º, I, DO DECRETO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA (ART. 12, §2º, I). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino sob o fundamento de que o benefício previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 não se aplicaria a penas substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a norma geral do art. 3º, I, do decreto — que autoriza a concessão de indulto e comutação ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída — se sobrepõe à interpretação restritiva dada pelo juízo de origem ao art. 9º, XV.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3º, I, do Decreto nº 12.338/2024, de aplicação geral, dispõe expressamente que o benefício se aplica mesmo na hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. A interpretação isolada e restritiva do art. 9º, XV, esvazia o alcance do art. 3º, I, contrariando a sistemática do decreto e o princípio da legalidade.
5. O crime praticado (receptação simples, art. 180, caput, do CP) enquadra-se na hipótese do art. 9º, XV — delito patrimonial sem violência ou grave ameaça, não vedado pelo art. 1º do decreto.
6. O agravante é assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se sua incapacidade econômica (art. 12, §2º, I), dispensada, portanto, a reparação do dano.
7. Ausência de falta grave e preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos autorizam a concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para conceder a Valter Ramos de Oliveira Filho o indulto da pena restritiva de direitos imposta, declarando extinta sua punibilidade (CP, art. 107, II).

Tese de julgamento
:

É cabível o indulto natalino do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 a condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, à luz do art. 3º, I, do mesmo decreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/88, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, 3º, I, 9º, XV, e 12, §2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
09180-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTER RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALTER RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que nos autos do processo de execução penal nº 2001584-94.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O agravante em ID nº, argumenta que o decreto presidencial não impõe tal vedação, havendo, ao contrário, previsão expressa no art. 3º, inc. I, que autoria a aplicação do indulto mesmo nos casos de substituição de pena. Afirma, ainda, preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a presunção de incapacidade econômica para a reparação do dano, nos termos do art. 12, §2º, do mesmo diploma.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14169269 pugnando pelo provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15056643).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, destinado a condenados por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, alcança aqueles cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a decisão agravada merece reforma.

O Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento em uma interpretação restritiva do art. 9º, inciso XV, do decreto, ao argumento de que sua literalidade se refere a "pena privativa de liberdade" e que uma leitura extensiva violaria a finalidade da pena e o princípio da legalidade estrita. Contudo, tal exegese, ao analisar o dispositivo de forma isolada, deixou de observar as regras gerais de aplicação contidas no próprio ato normativo.

O art. 3º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, inserido na "Seção II - Das regras de aplicação", é cristalino ao estabelecer, em seu inciso I, que o indulto e a comutação se aplicam “
ainda que: I - a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”
.

Trata-se de norma de caráter geral e explicativo, cuja função é justamente delimitar o alcance das hipóteses de clemência previstas nos artigos subsequentes. Ignorar tal dispositivo seria o mesmo que retirar a eficácia de uma regra de aplicação expressamente estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo, a quem a Constituição Federal outorga a competência privativa para dispor sobre a matéria (art. 84, XII).

Dessa forma, a menção à
"pena privativa de liberdade"
no art. 9º, XV, deve ser lida em conjunto e sob a luz do art. 3º, I, concluindo-se que o benefício é, sim, extensível aos apenados que cumprem sanções alternativas em substituição à pena carcerária. O que se indulta, em última análise, é a própria sanção decorrente da condenação, independentemente da modalidade de seu cumprimento.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário criar restrições ou condições não previstas no decreto concessivo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e de usurpação de competência do Presidente da República. Conforme bem salientado pela defesa e pelos órgãos ministeriais, o rol de vedações e requisitos é taxativo.

Superada a questão principal, verifico que o agravante preenche os demais requisitos para a concessão do benefício. Foi condenado pelo crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), delito patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena não está no rol de crimes impeditivos do art. 1º do Decreto.

No que tange à exigência de reparação do dano, o próprio art. 9º, XV, excetua as hipóteses do art. 12, § 2º. No caso concreto, o agravante é assistido pela Defensoria Pública, o que faz incidir a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do referido decreto, dispensando-o da reparação. Por fim, não há nos autos notícia de falta disciplinar de natureza grave que impeça a concessão da benesse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução Penal e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e conceder a
VALTER RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
o indulto da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta, com fundamento no art. 9º, inciso XV, c/c os arts. 3º, inciso I, e 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE
, com base no art. 107, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.